Tribunal: TJDFT
Processo: 0714249-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714249-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GEIZE REZENDE, LORENA OLIVEIRA CAMPOS CAUTELA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LORENA OLIVEIRA CAMPOS CAUTELA e JOSÉ ALFREDO DO AMARAL contra a decisão de ID 28834710 que deferiu o pedido de preferência constitucional para a credora GEIZE REZENDE e indeferiu o mesmo pleito para os ora embargantes. Em suma, afirma que o ato impugnado desconsiderou a natureza alimentar da verba honorária e equivocou-se na redação do nome do segundo embargante, o qual, além de constar expressamente no ofício requisitório, possui mais de 60 anos e é portador de doença grave, tendo assim, portanto, direito ao benefício em questão. É o relatório. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e adequado. No mérito, verifico que assiste parcial razão aos embargantes. Reanalisando os autos, verifico que na requisição do precatório de ID 16434433 consta a Dra. LORENA OLIVEIRA CAMPOS CAUTELA como beneficiária dos honorários contratuais previstos em 30% (trinta por cento). O nome do Dr. JOSÉ ALFREDO DO AMARAL (equivocadamente citado na decisão embargada como José Oliveira Campos) figurou no ofício requisitório de ID 16644005 na condição exclusiva de advogado da credora principal e não como titular da verba honorária que, como visto, tem como beneficiária única a causídica acima citada. Esclareço que os honorários contratuais devem ser considerados parcela integrante do valor principal devido e serão destacados dele apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, devendo ser pagos quando liberada a importância em favor da parte beneficiária da ação, consoante precedentes do E. STJ e STF. No mesmo sentido acima, a Câmara Nacional de Gestores de Precatórios aprovou o Enunciado no 13 no sentido de que: “não cabe o deferimento de pagamento superpreferencial de honorários contratuais”. Dessa forma, a solução adotada de indeferir o pedido autônomo de preferência constitucional formulado pelos advogados está correta. A uma, porque tal benefício não deve ser reconhecido isoladamente para o titular da verba honorária, na linha da fundamentação supra. E a duas, porque o Dr. JOSÉ ALFREDO DO AMARAL efetivamente não integra o rol de credores deste precatório, condição que somente pode ser alterada mediante eventual retificação do precatório a ser determinada pelo Juízo de origem. De todo modo, é oportuno registrar que, em razão do deferimento da preferência constitucional para a credora principal, o percentual devido a título de honorários contratuais destacados será devidamente observado quando do pagamento para a causídica indicada na requisição como beneficiária de tal verba. Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para prestar os esclarecimentos acima e retificar o erro material identificado na decisão de ID 27734710 para substituir a menção a José Oliveira Campos por Dr. JOSÉ ALFREDO DO AMARAL. Dê-se vista ao Distrito Federal, nos termos da decisão retro. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac